Tribunal: TJMT
Processo: 0057285-20.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057285-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.696.119/0001-02 (APELANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -

FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja possível a condenação por danos morais eventualmente sofridos por pessoa jurídica (Sumula 227 do STJ), necessário se faz, por não se tratar de danos
in re ipsa
, a comprovação do abalo à honra objetiva.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0057285-20.2015.8.11.0041

Apelante
:
PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta por
PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos referentes à cobrança por recuperação de consumo e irregularidades dos meses de outubro/dezembro de 2015, no valor de R$9.291,02. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação:
(Id. 51568617):

postula, em síntese, a condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma que a cobrança arbitrária e ilegal em desfavor da empresa apelante tem o condão de causar danos à imagem e reputação da autora, diante da falsa imputação de desvio de energia.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id: 51568620)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
0057285-20.2015.8.11.0041

Apelante
:
PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta por
PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos referentes à cobrança por recuperação de consumo e irregularidades dos meses de outubro/dezembro de 2015, no valor de R$9.291,02. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que é consumidora dos serviços de energia elétrica fornecidos pela requerida (UC 17430688). Afirma que foi notificada pela ré acerca de irregularidades em seu medidor de energia, o que ensejou a recuperação de consumo de energia não faturado. Alega que não é responsável pela suposta irregularidade, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Pois bem.
No caso de dano extrapatrimonial para pessoa jurídica, embora possível a condenação (Sumula 227 do STJ), não basta meros aborrecimentos, vale dizer, há que demonstrar a ofensa a honra objetiva, porquanto sem a comprovação de que a empresa sofreu abalo nessa seara, não há falar em danos morais indenizáveis.

Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Na hipótese dos autos, houve apenas cobrança indevida, sem que houvesse repercussão na sociedade, o que não abalou a imagem ou o conceito da empresa apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO –
COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020